Tribunal: TJES
Processo: 0008080-43.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Reclusão
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008080-43.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALZIRA BERNABEL RIBEIRO BARROSO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0008080-43.2017.8.08.0006

APTE
:
ALZIRA BERNABEL RIBEIRO BARROSO

A
PDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR
A
:
DES
ª
. CONV
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se
d
e
apelação cível
interposta por
ALZIRA BERNABEL RIBEIRO BARROSO
, eis que irresignada com os termos da r. sentença de
fls. 213/214-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões, de Aracruz,
que, nos autos de ação
visando a concessão de auxílio reclusão,

julgou
im
procedente o pedido autoral,
em razão do último salário contribuição do filho da
autora/recorrente
, no valor de R$ 1.082.69 (mil e oitenta e dois reais, e sessenta e nove centavos), superar o teto de
teto de R$ 1.025,81 (mil e vinte e cinco reais, e oitenta e um centavos), previsto na

Portaria Interministerial nº 19
de
10/01/2014, para fins de concessão do benefício pleiteado.

Sustenta
a
Recorrente,
às fls. 217/224
, em suma,
a necessidade de reforma da sentença, visto que a diferença entre o último salário contribuição do preso e o teto permitido pela Portaria Interministerial é de pouco mais de cinquenta reais; logo, necessária a reforma da sentença, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

Nessa toada, em que pese as razões recursais, tenho que
o apelo não merece provimento
.

Para fazer
jus
ao benefício de auxílio reclusão previsto na Lei 8.213/91, o requerente deve comprovar o efetivo recolhimento à prisão; a condição de dependente do segurado de quem pleiteia o benefício e a qualidade de segurado do segregado, que não poderá estar em gozo de auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço (artigo 80 da Lei 8.213/91).

Devidamente comprovado o efetivo recolhimento à prisão, conforme Atestado de Permanência Carcerária de fl. 29; pela cópia da CTPS, fl. 20, extrai-se que à época da prisão, ele detinha qualidade de segurado.

Entretanto, a questão recai sobre a renda mensal do segurado, que deve ser igual ou inferior ao limite estipulado na legislação.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência de repercussão geral, decidiu que para a concessão do auxílio reclusão deve ser considerada a renda do segurado recluso. Entendimento firmado em detrimento das decisões que consideravam a renda dos dependentes como base para a concessão do benefício (RE 587365/SC. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Julgado em 25/03/2009, Repercussão Geral, DJe de 08/05/2009).

Com relação à comprovação de baixa renda do segurado, em face da inexistência de
L
ei que estabeleça critérios objetivos, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda, através de
P
ortaria
I
nterministerial, definem anualmente um parâmetro de averiguação, que se refere ao valor máximo do último salário-contribuição antes de sua prisão.

In casu
,
à
época do recolhimento do segurado à prisão,
em 24/04/2014 (fl. 29), vigorava a Portaria Interministerial MPS/MF
nº 1
9
de
10/01/2014,
que estipulava o valor de R$
1.025,81 (um mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) como parâmetro para a concessão do auxílio reclusão, no entanto, na hipótese dos autos, a renda do segurado ultrapassa tal valor, já que o último salário contribu
ição foi de R$ 1.192,39 (mil, cento e noventa e dois reais, e trinta e nove centavos), conforme contracheque de fl. 23, valor superior ao limite estabelecido na referida Portaria, fato que impede a concessão do benefício pretendido.

Nesse ano, ficou definido no artigo 5º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 1
9
de
10/01/2014
que:
"
Art. 5
º
O auxílio-reclusão, a partir de 1
º
de janeiro de 2014, será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.025,81 (um mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas
”.

Outrossim, a recorrente não comprovou a condição de dependente para com o segurado,
ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC,
pois, apesar dos diversos comprovantes de despesas
de fls. 31/
89, todos estão em nome da recorrente, e nenhum em nome do segurado, e não há provas de que o detento contribuía nos respectivos pagamentos.

D
esta feita,
sem mais delongas,
conheço
do presente recurso, eis que presentes
os
seus requisitos de admissibilidade,

mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a
sentença

que
indeferiu a concessão do auxílio reclusão.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 12% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária deferida pelo Juízo
a quo.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº
1
9

DE

10/01/2014.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para fazer jus ao benefício de
auxílio

reclusão

previsto na Lei Nº
8.213
/91, o requerente deve comprovar o efetivo recolhimento à prisão; a condição de dependente do
segurado

de quem pleiteia o benefício e a qualidade de
segurado

do segregado, que não poderá estar em gozo de
auxílio

doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço (artigo
80
da lei nº
8.213
/91).

2.

O
E
grégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência de repercussão geral, decidiu que para a concessão do
auxílio

reclusão

deve ser considerada a renda do
segurado

recluso. Entendimento firmado em detrimento das decisões que consideravam a renda dos dependentes como base para a concessão do benefício (
RE – 587365/SC
Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, Repercussão Geral -Mérito, DJe de 08-05-2009).

3.

Nesse ano, ficou definido no artigo 5º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 1
9
de
10/01/2014
que: "
Art.
5º O
auxílio-reclusão, a partir de 1
º
de janeiro de 2014, será devido aos dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.025,81 (um mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas”.

4.
In casu
,
à
época do recolhimento do segurado à prisão,
em 24/04/2014 (fl. 29), vigorava a Portaria Interministerial MPS/MF nº 1
9
de
10/01/2014,
que estipulava o valor de R$ 1.025,81 (um mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) como parâmetro para a concessão do auxílio reclusão, no entanto, na hipótese dos autos, a renda do segurado ultrapassa tal valor, já que o último salário contribu
ição foi de R$ 1.192,39 (mil, cento e noventa e dois reais, e trinta e nove centavos).

5
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATORA